Tribunal: TJSP
Processo: 1002811-48.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A INDICAÇÃO DOS VÍDEOS E MOTIVOS DA VIOLAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DOS VÍDEOS, EVITANDO-SE O BANIMENTO DA CONTA – NÃO CONCORDÂNCIA DO AUTOR- NÃO CONFIGURADA A DESATIVAÇÃO ARBITRÁRIA E UNILATERAL DA CONTA JUNTO À PLATAFORMA TIKTOK - TRANSCORRIDO O PRAZO DE SEIS MESES PREVISTO PELA LEI PARA A PRESERVAÇÃO DOS DADOS,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A INDICAÇÃO DOS VÍDEOS E MOTIVOS DA VIOLAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DOS VÍDEOS, EVITANDO-SE O BANIMENTO DA CONTA – NÃO CONCORDÂNCIA DO AUTOR- NÃO CONFIGURADA A DESATIVAÇÃO ARBITRÁRIA E UNILATERAL DA CONTA JUNTO À PLATAFORMA TIKTOK - TRANSCORRIDO O PRAZO DE SEIS MESES PREVISTO PELA LEI PARA A PRESERVAÇÃO DOS DADOS, CONTADOS DA EXTINÇÃO DEFINITIVA DA PÁGINA, AUSENTE QUALQUER ORDEM JUDICIAL EM CONTRÁRIO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 15 E 22 DA LEI No 12.965/2014 – IMPOSSIBILIDADE DA APELADA EM APRESENTAR OS VÍDEOS VIOLADORES – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.